Tribunal: TJMT
Processo: 1010218-58.2023.8.11.0042
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010218-58.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento / Exclusão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ISMAEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 502.505.581-49 (APELANTE), MARCOS ANTONIO RACHID JAUDY - CPF: 207.321.041-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM REINTEGRAÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – DECRETO N.° 20.910/32 – OCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ação visando à invalidação de processo administrativo disciplinar deve ser ajuizada no prazo de 05 (cinco) anos, contados da aplicação da pena, nos termos do art. 1°, do Decreto n.° 20.910/32.

2. Na hipótese, o ato administrativo questionado foi publicado na data de 05.11.2001, de modo que transcorreu prazo superior a 20 (vinte) anos entre o licenciamento do servidor e o ajuizamento da ação.

3. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por ISMAEL PEREIRA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcos Faleiros da Silva, nos autos de n.° 1010218-58.2023.811.0042, em trâmite perante a 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar de Cuiabá, MT, que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal, nos seguintes termos (ID. 182911276):

“Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO proposta por ISMAEL PEREIRA DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente qualificado nos autos em epígrafe.

Resumidamente, o autor argumenta que sua absolvição criminal no sistema judiciário de Mato Grosso traz novos fatos que justificam a apresentação do atual processo. Defende que a decisão do tribunal criminal negando o fato ou a autoria tem impacto na esfera administrativa. O pedido é para anular o processo disciplinar que resultou em sua demissão com base na conclusão do Processo Administrativo Disciplinar Militar da Portaria n° 2067/PADM/CORREGPM/2001 de 05 de novembro de 2001, devido a um caso de furto de arma no 8º BPM.

Alega ainda que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no âmbito criminal rechaça as consequências penais vinculadas ao fato, como se o fato delituoso jamais tivesse ocorrido, de forma que a absolvição pela prescrição punitiva do recorrente, com fundamento no art. 439, "a", do CPPM, teria o condão de desconstituir o ato administrativo que o excluiu da corporação por infração disciplinar.

O autor instruiu a inicial com documentos acostados ao ID 120413249, pugnando pelos benefícios da Justiça Gratuita.

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou Contestação (id 123643012), requerendo o reconhecimento da coisa julgada, com base no art. 485, inciso V do CPC, tendo em vista que a tese do autor já teria sido objeto de apreciação pelo Poder Judiciário nos autos da ação nº 24369-51.2015.811.0042 (Apelação n. 23626/20170), que contém mesmas partes, as mesmas causas e os mesmos pedidos, e que transitou em julgado com resultado desfavorável a ele. Nesse sentido, junta cópia do acórdão.

Inobstante, sustenta a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal, com fulcro no art. 1º do Decreto federal nº 20.910/32 e art. 26 da lei estadual nº 7.692, de 1º de julho de 2002, tendo em vista que a decisão que demitiu o Autor das fileiras da PMMT foi proferida por meio da Portaria 358/DP-2-SEC, de 09/07/2002, publicada no Boletim do Comando-Geral n° 2117 de 17/09/2002, e ação foi proposta no dia 14/06/2023.

Argumenta ainda que mesmo considerando a data da sentença penal que extinguiu a punibilidade do autor como o ponto de partida mais favorável para a prescrição, fica claro que a prescrição ocorreu. Isso porque o ex-Soldado Ismael Pereira da Silva foi acusado pelo crime de furto simples (artigo 240, caput, do CPM) e a sentença que declarou a prescrição foi emitida em 29/08/2013, com a conclusão do caso pelo Ministério Público em 03/09/2013 e pela Defesa em 09/09/2013.

Portanto, mesmo se utilizada a data da sentença como o ponto de partida para a prescrição, o prazo para mover a ação expirou em 03/09/2018, de modo que em qualquer cenário a prescrição é clara, e o caso deve ser encerrado com resolução do mérito, de acordo com o artigo 487, inciso II, do CPC.

Consta impugnação à contestação acostada ai Id 123651759, onde o autor repisa a tese de repercussão na administração da sentença criminal que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, bem como e pugnou pela procedência dos pedidos.

É o sucinto relatório.

Fundamento e decido.

Ab initio
, extrai-se dos autos que a decisão que demitiu o autor das fileiras da PMMT foi proferida por meio da Portaria 358/DP-2-SEC, de 09/07/2002, publicada no Boletim do Comando-Geral n° 2117 de 17/09/2002,
e a presente ação foi proposta em 14/06/2023.

Verifico ainda que o autor outrora já intentou sua reintegração junto a esta Vara Especializada, nos autos de nº 0024369-51.2015.811.0042 (Apelação n. 23626/20170), oportunidade na qual foi reconhecida a prescrição do prazo para a propositura da ação e, por consequência, o processo foi julgado extinto com resolução do mérito.

Em apelação, a decisão foi mantida pelo egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POLICIAL MILITAR – PADM – APLICAÇÃO DE PENA DE LICENCIAMENETO A BEM DA DISCIPLINA – AÇÃO PENAL – ABSOLVIÇÃO PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA DA DECISÃO PENAL NA ESFERA CIVIL – PRINCÍPIO DA INCOMUNICABILIDADE DAS INSTÂNCIAS (ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL) – PRAZO QUINQUENAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO, CONTADOS A PARTIR DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE O LICENCIOU – RECURSO DESPROVIDO.
1. O marco inicial do prazo prescricional para propositura de ação civil com escopo de reintegrar servidor público, no caso PM, ao cargo, não pode ser o trânsito em julgada ação penal, uma vez que a responsabilidade civil é independente da criminal e,
por sua vez, independente da responsabilidade na esfera administrativa, conforme estabelece o art. 935 do Código Civil (princípio da incomunicabilidade das instâncias).

2. Somente haverá reflexo ou influência na esfera civil, caso o agente, na esfera criminal, tenha praticado o ato em estado de necessidade, legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal (65 e 66, ambos do CPP).

3. Inexistência de efeito ou caráter vinculante da decisão proferida na esfera penal quando declarada extinta a punibilidade em virtude da prescrição virtual ou antecipada.

4. Na seara administrativa, o agente público poderá ser absolvido, caso haja sentença absolutória criminal que reconheça a inexistência dos fatos ou negativa de autoria, conforme preceitua o art. 126 da Lei nº 8.112/90.

5. Tendo sido o Apelante condenado, na seara administrativa, na pena de licenciamento do cargo a bem da disciplina, em 15 de maio de 2002, este deve ser o marco inicial do prazo prescricional para propositura de ação de visando o retorno do servidor ao cargo.

6. Considerando que se trata de ação proposta contra a Fazenda Pública, necessário seja observado o disposto no Decreto 20.910/32, o qual se aplica a todo e qualquer direito ou ação contra a Administração Pública, independentemente da natureza jurídica da ação ou da relação de direito material estabelecida entre o poder público e o particular. Desta forma, o prazo para a propositura de ação, seja de anulação de ato administrativo (natureza declaratória), seja ação de reintegração ao cargo (natureza predominantemente constitutiva), o prazo será de 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. 7.
Recurso de Apelação desprovido. (AP 23626/2017 - RELATORA: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK. Julgado em: 22/05/2017). [grifo nosso]

O vertido acórdão transitou em julgado 27/07/2017. À propósito, conveniente destacar trecho do voto da eminente relatora no julgamento da apelação:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ISMAEL PEREIRA DA SILVAcontra sentença proferida pelo Juízo da 11ª VaraCriminal - Especializada da Justiça Militar da Comarca da Capital, Dr. Marcos Faleiros da Silva, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Indenização por Danos Morais nº 24639-51.2015.811.0042 (Código 419304), que julgou improcedente o pedido para reintegrar o Apelante às fileiras da Polícia Militar, em face da incidência da prescrição.

Em suas razões recursais, alega que o marco inicial para propositura da presente ação civil é o trânsito em julgado da sentença penal que o absolveu pela prescrição virtual, e não, a decisão ocorrida na esfera administrativa. (p. 84/89)

[...]

Insta salientar que, mesmo que haja sentença absolutória no juízo criminal, possível é a propositura de ação civil, salvo se reconhecida a inexistência dos fatos
, a teor do art. 65 e 66, ambos do CPP [...]

Definitivamente não é o caso dos autos!

No caso em tela, o Apelante teve extinta a sua punibilidade, na esfera penal, ante ao reconhecimento da prescrição virtual ou antecipada na Ação Penal Código 25027
,
a qual tramitou perante o juízo da 11ª Vara Criminal – Especializada da Justiça Militar da Comarca da Capital, conforme se pode observar na Ata de Sessão de Instrução anexada à p. 60/66 dos autos.

Nesse norte, não há que se falar em caráter vinculante uma decisão proferida na esfera penal (salvo, repito, as hipóteses legais) sobre as esferas civil e administrativa ou ainda qualquer outra influência sobre o presente feito.

Já na seara administrativa, o agente público poderá ser absolvido, caso haja sentença absolutória criminal que reconheça a inexistência dos fatos ou negativa de autoria, conforme preceitua o art. 126 da Lei nº 8.112/90,
in verbis
:

Art. 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.

Nesse diapasão, o marco inicial do prazo para a propositura da Ação Anulatória de Ato Administrativo, cujo escopo é reintegração do servidor ao cargo, somente pode ser a partir do trânsito em julgado da sentença absolutória apenas nos casos e situações acima mencionadas.

Dirimida a dúvida acerca do prazo prescricional, necessário se faz, responde um segundo questionamento, qual seja:
Qual o prazo prescricional em situações como esta?

Considerando que se trata de ação proposta contra a Fazenda Pública, necessário seja observado o disposto no Decreto 20.910/32, o qual se aplica a todo e qualquer direito ou ação contra a Administração Pública
, independentemente da natureza jurídica da ação ou da relação de direito material estabelecida entre o poder público e o particular. [grifo nosso]

Cediço que as pretensões em desfavor dos entes públicos estão adstritas ao prazo prescricional quinquenal disposto no art. 1ª do Decreto nº 20.910/1932,
in verbis:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Firme ainda a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que, mesmo em se tratando de ato administrativo nulo, não é possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito, se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DO MILITAR DA CORPORAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE ALAGOAS A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. É firme a orientação desta Corte de que mesmo que se tratasse de ato administrativo nulo, não seria possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação.

2. No caso dos autos, verifica-se que o autor foi licenciado da corporação em 15.12.1992, ajuizando, somente em 22.4.2010, ação buscando desconstituir o ato administrativo quando transcorridos mais de 17 anos do ato, o que impõe o reconhecimento da prescrição de fundo de direito.

3. Recurso Especial do ESTADO DE ALAGOAS a que se dá provimento.

(REsp n. 1.431.342/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020.) [grifo nosso]

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PRETENSÃO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO DE LICENCIAMENTO EX OFFICIO. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR A BEM DA DISCIPLINA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO N. 20.910/1932. SÚMULA 83/STJ. 1. O Tribunal de origem apreciou suficiente e fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual não há falar em violação ao art. 535 do CPC. 2. Não se conhece de recurso especial cujos dispositivos legais infraconstitucionais ditos por violados não foram objeto de análise e discussão pelas instâncias ordinárias, nem mesmo implicitamente, ainda que opostos embargos de declaração. Incidência da súmula 211/STJ.
3. Segundo precedentes deste Superior Tribunal, mesmo em ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar. Estando o entendimento da Corte a quo em consonância com a jurisprudência do STJ, incide o óbice da Súmula 83/STJ.
Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp. 470.175/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 14.4.2014). [grifo nosso]

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PUBLICO MILITAR. REINTEGRAÇÃO. PROCESSO DISCIPLINAR. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS SEM COMANDO SUFICIENTE PARA INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA N. 284/STF. 1. Inexiste a alegada violação do art. 535 do CPC, na medida que não se vislumbra nenhuma omissão ou contradição no acórdão recorrido capaz de torná-lo nulo, especialmente porque o Tribunal a quo apreciou a demanda de forma clara e precisa e as Documento: 1946524 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 29/05/2020 Página 7 de 6 Superior Tribunal de Justiça questões de fato e de direito invocadas, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. Os dispositivos invocados nas razões de recurso especial não contêm comandos normativos capazes de alterar as conclusões do Tribunal de origem, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do Pretório Excelso. 3.
O prazo para propositura de ação de reintegração de Policial Militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto n. 20.910/32, mesmo na hipótese de ato nulo ou de verbas alimentares. Precedentes.
4. Consoante determina o artigo 12 da Lei n. 1.060/50, a concessão do benefício da Justiça Gratuita não afasta a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus de sucumbência, mas apenas viabiliza a suspensão da sua exigibilidade enquanto subsistente o estado de penúria do sucumbente. 5. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp. 366.866/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2013).

Seguido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - PRESCRIÇÃO - INAPLICABILIDADE DO ART. 200 DO CC - PRAZO PRESCRICIONAL - DECRETO 20.910/32 - MERO INCONFORMISMO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
"O prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo"
. Precedentes (AgRg. no REsp. 1.167.430/AM, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 13.12.2010) (STJ - 1ª Turma, AgRg. no AREsp nº 47.688/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. em 21.03.2013) 2. Agravo desprovido. (TJMT - Agravo nº 0039819-39.2015.8.11.0000, 3ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Maria Erotides Kneip Baranjak. j. 09.06.2015, DJe 18.06.2015). [grifo nosso]

Com efeito, considerando a impossibilidade de repercussão na seara administrativa da sentença criminal que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do autor, e considerando ainda que a presente ação foi ajuizada mais de 20 (vinte) anos após sua exclusão das fileiras da PMMT, o reconhecimento da prescrição de fundo de direito é medida que se impõe.

Ante ao exposto, reconheço a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32 e
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução de mérito, com base no art. 355, inciso I c/c art. 487, inciso II do CPC/2015.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, esses últimos fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º do NCPC.

Contudo, suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à parte autora, pois que amparada pela gratuidade da justiça, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência, nos termos do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

Intimem-se as partes.

Após o trânsito em julgado, dê-se as baixas de estilo e arquivem-se.

Cuiabá, 01 de setembro de 2023.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que a pretensão inicial não se encontra fulminada pela prescrição, uma vez que, nos termos do artigo 200, do Código Civil, o prazo prescricional permanece suspenso enquanto pendente o processo criminal pelo mesmo fato que, na hipótese, somente transitou em julgado na data de 09.03.2018.

Assevera que a punição aplicada no processo administrativo disciplinar, além de desproporcional, configura
bis in idem
, porquanto também lhe foi aplicada, em decorrência do mesmo fato, a prisão por 30 (trinta) dias.

Pontua, outrossim, a existência de fato novo, consubstanciado na sua absolvição na esfera criminal, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, a falta de justa causa para o exercício da ação penal deve repercutir na esfera administrativa, com a anulação do ato e a sua consequente reintegração ao cargo.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para “
[...]para anular o ato administrativo de exclusão, da portaria 2067 /PADM/Correg PM/ da qual em data de 15 de maio de 2002 o Comandante Geral da PMMT e determinar a reintegração de
ISMAEL PEREIRA DA SILVA
ao cargo militar que ocupava na PMMT, ou seja, Soldado QPM 1-0 com o pagamento dos vencimentos que deixou de receber em razão da irregular exclusão do serviço público, respeitada a prescrição quinquenal e com juros de mora de 0,5 % (meio por cento) ao mês, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494 de 10/09/1997, com a redação introduzida pela Medida Provisória no 2.180-35, de 24/08/2001, incidentes desde a citação, e correção monetária desde cada pagamento que deixou de ser efetuado, bem como das promoções a que faria jus por tempo de serviço
” (ID. 182911278).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO, MT,

pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 182911280).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolvo os autos em manifestação do Ministério Público (ID. 185648192).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por ISMAEL PEREIRA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcos Faleiros da Silva, nos autos de n.° 1010218-58.2023.811.0042, em trâmite perante a 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar de Cuiabá, MT, que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal.

Com efeito,

nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
in verbis
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Sobre o termo inicial da contagem do prazo quinquenal, nas ações que visam à desconstituição de decisão administrativa que tenha aplicado a pena de demissão, o Superior Tribunal de Justiça possui reiteradas decisões no sentido de que ocorre a partir da aplicação da pena. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENA DE DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO 20.910/1932. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 7/STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo.

2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato final que excluiu o servidor público em 9.10.2003 e o ajuizamento da ação em 2.4.2013, impossível o afastamento da prescrição
.

3. A revisão do entendimento consignado pela Corte local quanto à ausência de demonstração de interrupção do prazo prescricional requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo Interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 2048762 RS 2022/0013199-6, Data de Julgamento: 09/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENA DE DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO 20.910/1932. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO

PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 7/STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo.

2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato em janeiro de 2003 e o ajuizamento da ação em maio de 2009, impossível o afastamento da prescrição do fundo de direito.

3. A revisão do entendimento consignado pela Corte local quanto à ausência de demonstração de interrupção do prazo prescricional requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido”.

(STJ - REsp 1.757.727/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN. SEGUNDA TURMA, DJe 21/11/2018). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1. Ação rescisória que visa desconstituir decisão desta Corte que declarou a prescrição da ação na qual se apontavam nulidades em processo administrativo disciplinar.

2. Demanda originária que contemplava dupla pretensão: a) invalidação do procedimento administrativo disciplinar; b) reintegração no cargo, por força da norma contida no art. 138, § 3º, da Constituição do Estado de São Paulo.

3. Quanto ao primeiro pedido,
prevalece nesta Corte a orientação de que a ação visando à invalidação de processo administrativo disciplinar, com a consequente reintegração do servidor faltoso, deve ser ajuizada no prazo de cinco anos contados da aplicação da pena, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32.
Precedentes.

4. Quanto ao segundo pedido, não há falar, de fato, em prescrição, tendo em vista que o exercício do direito previsto no art. 138, § 3º, da Constituição do Estado de São Paulo, que assegura a reintegração do servidor demitido na hipótese de absolvição na instância penal, pressupõe a prolação de sentença definitiva naquela esfera de competência.

5. No entanto, ao referido preceito deve ser conferida interpretação consentânea com o ordenamento jurídico pátrio, no sentido de que a sentença proferida no âmbito criminal somente repercute na esfera administrativa quando reconhecida a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria.

6. A sentença absolutória que reconhece a prescrição da pretensão punitiva do Estado não produz efeitos sobre a decisão administrativa que excluiu o autor das fileiras da Corporação Militar.

7. Pedido da ação rescisória improcedente”.

(STJ - AR: 3694 SP 2006/0284281-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/06/2015)

No pressuposto fático, colhe-se do processado que a parte apelante foi sancionada com a pena de licenciamento, a bem da disciplina, do quadro de policiais militares do Estado de Mato Grosso, após a tramitação de procedimento administrativo disciplinar, cuja decisão foi publicada na data de 05.11.2001 (ID. 182909589).

Outrossim, observa-se que entre a data do ato administrativo que se pretende anular, em 05.11.2001, e a distribuição da presente ação, no dia 14.06.2023 (ID. 182909581), transcorreu prazo superior a 20 (vinte) anos.

Além disso, ainda que considerada a tese levantada pela parte autora, no sentido de que não corre o prazo prescricional, enquanto pendente a apuração do fato no juízo criminal, a sentença que extinguiu a punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, transitou em julgado na data de 13.05.2014, ou seja, mais de 09 (nove) anos antes da propositura da presente ação.

Desse modo, é de se reconhecer a prescrição da pretensão inicial, porquanto, repita-se, decorreu mais de 05 (cinco) anos entre o ato que excluiu o servidor público e o ajuizamento da ação anulatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024